Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA EAPREENSÃO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIOS. EFETIVIDADE. CELERIDADE. COOPERAÇÃO.BOA-FÉ.
I – Cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da conduta omissiva do devedor em indicar o paradeiro do veículo, uma vez que a r. decisão objetiva assegurar a observância dos princípios da efetividade, da celeridade, da cooperação e da boa-fé, arts. 4o a 6o do CPC, a fim de dar concretude à liminar e coibir a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, especialmente quando evidenciado do exame dos autos originários que o réu, que já apresentou contestação, não pretende entregar o veículo.
II – Agravo de instrumento desprovido.